Tribunal: STJ
Processo: 0036267-69.2021.8.13.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2251937 - MG(2025/0510901-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J E DE M
ADVOGADOS
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
LORENA VASSALO COSTA - MG180731
AGRAVADO
: J S F
AGRAVADO
: E J B R
AGRAVADO
: B J C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: A F DE M
ADVOGADO
: GETÚLIO OLIVEIRA ESTEVES JUNIOR - MG118837
AGRAVADO
: A V DE O
ADVOGADO
: GETÚLIO OLIVEIRA ESTEVES JUNIOR - MG118837
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. CADÁVER NÃO

LOCALIZADO. PROVA PERICIAL INEXISTENTE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que
conheceu em parte de recurso especial e lhe negou provimento, em processo penal que discute
decisão de impronúncia em ação penal por homicídio qualificado consumado.
2. O Tribunal de segunda instância impronunciou os acusados por ausência de prova suficiente
da materialidade delitiva, notadamente diante da não localização do cadáver, da inexistência de
exame de corpo de delito e da conclusão de que a investigação permaneceu inconclusiva quanto
à efetiva ocorrência do homicídio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido é omisso, a justificar o
reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional por violação aos arts. 315 e 619 do CPP e
e (ii)
aos arts. 489 e 1.022 do CPC;
saber se é possível reexaminar as provas e reformar o
acórdão que manteve a impronúncia por ausência de prova segura da materialidade do homicídio
consumado — com cadáver não localizado e investigação reputada inconclusiva pelas instâncias
ordinárias —, afastando-se o óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55946895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 923bc709-17ba-4bff-8ae8-643e1a377bbf

4. O Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais trazidos pela
acusação, inexistindo omissão quanto a questões capazes de influir no resultado do julgamento,
de modo que o mero inconformismo com a solução adotada não caracteriza violação aos arts.
315 e 619 do CPP nem aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
5. A Corte estadual apontou, com base nas prova dos autos, a inexistência de elementos capazes
de demonstrar a materialidade do homicídio, destacando a não localização do corpo da vítima, a
ausência de exame de corpo de delito, a falta de demonstração de situação excepcional que
autorizasse a substituição da perícia por prova testemunhal e o caráter inconclusivo da
investigação.
6. No julgamento dos embargos declaratórios, o Tribunal local reiterou que não se comprovou a
inviabilidade concreta da realização do exame pericial nem a extinção dos vestígios físicos do
crime, de sorte que a aplicação do
do CPP foi afastada, não sendo possível suprir a falta
art. 167
de corpo de delito por meras presunções derivadas de investigações inconclusivas.
7. A materialidade do homicídio (diferentemente da autoria) deve estar comprovada com certeza
na fase de pronúncia, não bastando a crença do órgão acusador de que o cadáver se encontra em
local de difícil acesso, quando as instâncias ordinárias concluíram pela dúvida quanto à própria
ocorrência do fato típico.
8. A pretensão de infirmar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à inexistência de prova
suficiente da materialidade delitiva demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O acórdão que enfrenta de modo fundamentado as questões essenciais ao deslinde da causa
não é omisso, ainda que adote solução jurídica contrária ao interesse da acusação, não havendo
violação aos arts. 315 e 619 do CPP nem aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
413 e 619; CPC, arts. 489 e 1.022;
art. 315,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.392.558/SP,
DJe de
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
6/8/2024,
9/8/2024;AREsp n. 2.236.994/SP,
Turma, julgado em
DJe de
21/11/2023,
28/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 923bc709-17ba-4bff-8ae8-643e1a377bbf

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2251937 - MG(2025/0510901-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J E DE M
ADVOGADOS
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
LORENA VASSALO COSTA - MG180731
AGRAVADO
: J S F
AGRAVADO
: E J B R
AGRAVADO
: B J C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: A F DE M
ADVOGADO
: GETÚLIO OLIVEIRA ESTEVES JUNIOR - MG118837
AGRAVADO
: A V DE O
ADVOGADO
: GETÚLIO OLIVEIRA ESTEVES JUNIOR - MG118837
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. CADÁVER NÃO

LOCALIZADO. PROVA PERICIAL INEXISTENTE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que
conheceu em parte de recurso especial e lhe negou provimento, em processo penal que discute
decisão de impronúncia em ação penal por homicídio qualificado consumado.
2. O Tribunal de segunda instância impronunciou os acusados por ausência de prova suficiente
da materialidade delitiva, notadamente diante da não localização do cadáver, da inexistência de
exame de corpo de delito e da conclusão de que a investigação permaneceu inconclusiva quanto
à efetiva ocorrência do homicídio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido é omisso, a justificar o
reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional por violação aos arts. 315 e 619 do CPP e
Documento eletrônico VDA55061731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:36
Código de Controle do Documento: d46b4082-2b58-43c6-89ec-2de4eecd24d6

e (ii)
aos arts. 489 e 1.022 do CPC;
saber se é possível reexaminar as provas e reformar o
acórdão que manteve a impronúncia por ausência de prova segura da materialidade do homicídio
consumado — com cadáver não localizado e investigação reputada inconclusiva pelas instâncias
ordinárias —, afastando-se o óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais trazidos pela
acusação, inexistindo omissão quanto a questões capazes de influir no resultado do julgamento,
de modo que o mero inconformismo com a solução adotada não caracteriza violação aos arts.
315 e 619 do CPP nem aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
5. A Corte estadual apontou, com base nas prova dos autos, a inexistência de elementos capazes
de demonstrar a materialidade do homicídio, destacando a não localização do corpo da vítima, a
ausência de exame de corpo de delito, a falta de demonstração de situação excepcional que
autorizasse a substituição da perícia por prova testemunhal e o caráter inconclusivo da
investigação.
6. No julgamento dos embargos declaratórios, o Tribunal local reiterou que não se comprovou a
inviabilidade concreta da realização do exame pericial nem a extinção dos vestígios físicos do
crime, de sorte que a aplicação do
do CPP foi afastada, não sendo possível suprir a falta
art. 167
de corpo de delito por meras presunções derivadas de investigações inconclusivas.
7. A materialidade do homicídio (diferentemente da autoria) deve estar comprovada com certeza
na fase de pronúncia, não bastando a crença do órgão acusador de que o cadáver se encontra em
local de difícil acesso, quando as instâncias ordinárias concluíram pela dúvida quanto à própria
ocorrência do fato típico.
8. A pretensão de infirmar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à inexistência de prova
suficiente da materialidade delitiva demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O acórdão que enfrenta de modo fundamentado as questões essenciais ao deslinde da causa
não é omisso, ainda que adote solução jurídica contrária ao interesse da acusação, não havendo
violação aos arts. 315 e 619 do CPP nem aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
413 e 619; CPC, arts. 489 e 1.022;
art. 315,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA55061731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:36
Código de Controle do Documento: d46b4082-2b58-43c6-89ec-2de4eecd24d6

AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.392.558/SP,
DJe de
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
6/8/2024,
9/8/2024;AREsp n. 2.236.994/SP,
Turma, julgado em
DJe de
21/11/2023,
28/11/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso
especial e negou-lhe provimento (fls. 5.767-5.772).
A parte agravante reitera que: (I) o Tribunal local teria se omitido quanto aos
argumentos da acusação; (II) a materialidade delitiva estaria suficientemente comprovada a
partir de elementos indiretos; (III) apesar das diligências policiais, o cadáver não foi localizado,
pois o local onde supostamente se encontraria seria extenso e de difícil acesso; (IV) não incidiria
ao caso a Súmula 7/STJ.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, não há ofensa aos arts. 315 e
619 do CPP, tampouco aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem se pronunciou
sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação
que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do
julgamento.
O acerto ou desacerto do desfecho a que chegou o Tribunal local é matéria que diz
respeito ao mérito da causa, mas não ao cabimento dos aclaratórios ou à suficiência da
motivação do aresto recorrido. A parte recorrente pode, é claro, discordar da solução encontrada
pelo aresto impugnado, mas isso não significa que careça ele da devida fundamentação. A
propósito:

"RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA
A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE LAUDO TÉCNICO. PROVA
ILÍCITA. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS. POLICIAIS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Documento eletrônico VDA55061731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:36
Código de Controle do Documento: d46b4082-2b58-43c6-89ec-2de4eecd24d6

INDEPENDÊNCIA ENTRE ESFERAS. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
-A, CAPUT E § 1o, DA
ART. 69
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
LEI N. 9.605/1998. SÚMULA 7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
[...]
5. Não há violação do
do CPP, pois o Tribunal de origem enfrentou, de
art. 619
forma fundamentada, as irresignações recursais, adotando, contudo, solução jurídica
contrária aos interesses da recorrente, não havendo falar, assim, em negativa de
prestação jurisdicional. Precedentes.
[...]
9. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos".
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.947.718/PR,
em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

"[...]
5. Não há falar de violação ao
do CPP, pois não houve omissão do aresto
art. 619
objurgado quanto à pena do crime de lavagem de capitais, senão decisão contrária ao
interesse do recorrente, que não configura negativa de prestação jurisdicional.
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.392.558/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
9/8/2024.
Sobre a questão de fundo, a Corte de origem constatou que não há prova suficiente
da materialidade delitiva do suposto homicídio, tendo em vista que não houve localização do
. É o que se colhe do acórdão recorrido (fls. 5.515-5.518):
cadáver

"De fato, no caso concreto, o corpo da vítima não foi encontrado e não há qualquer
excepcionalidade que justifique a utilização de provas
para
orais/circunstanciais
suprir a falta de exame de corpo de delito.
Os réus, em seus respectivos interrogatórios, negaram veementemente a prática
delitiva.
[...]
Além da negativa dos réus, observo não haver elemento que seja capaz de
justificar o reconhecimento da materialidade delitiva (do crime de homicídio
, isto é, sem a realização de exame de corpo de delito.
qualificado) de forma indireta
A testemunha G P S H, Delegada de Polícia, ao ser ouvida em Juízo ( “PJE Mídias”),
confirmou o Relatório de Investigações (f.
– doc. único) e afirmou que,
257/270
diante da notícia do desaparecimento da vítima P. H. P. F., iniciaram-se os trabalhos
investigativos, que levaram à conclusão de que o ofendido teria sido assassinado
mediante ordem do réu J. E. M. Asseverou que, a partir da oitiva de testemunhas e de
outras diligências, constatou-se que os responsáveis pelo homicídio, desde a atração
da vítima para o local até a ocultação do corpo, foram os pronunciados A. F. M., E. J.
B. R., J. S. F., B. J. C. Não apontou, contudo, onde estaria enterrado o corpo
e nem quais foram os elementos concretamente utilizados para vincular os réus
.
à prática do crime doloso contra a vida
A testemunha M V DE J S, Investigador de Polícia, em Juízo (audiência pelo “PJE
Mídias”), ratificou o teor do Relatório de Comunicação de Serviço acostado às f.
– doc. único, asseverando que o pronunciado J. E. M. foi apontado como
243/248
Documento eletrônico VDA55061731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:36
Código de Controle do Documento: d46b4082-2b58-43c6-89ec-2de4eecd24d6

chefe do tráfico de drogas na região e que, inclusive, está sendo investigado em
outros processos. Nada de específico relatou em relação à morte da vítima, se
:
limitando a reafirmar os relatos que “ouviu dizer” no curso das investigações
[...]
Além disso, os dados constantes no Boletins de Ocorrência (f.
e f.
–
11/15
168/171
zip único) e no Laudo de Extração de Dados de Celular (f.
– zip único) não
50/58
demonstram, de maneira inconcussa, a prática de crime doloso contra a vida,
porquanto desvelam, apenas, indicativos de envolvimento dos réus com o tráfico
ilícito de entorpecentes".
E, no julgamento dos embargos, o Tribunal local acrescentou as seguintes
ponderações, explicando que a investigação foi inconclusiva (fls. 5.632-5.633):

"Ressaltou-se no acórdão que inexistem provas que convençam da efetiva
descrito na denúncia, uma vez que o corpo da vítima não
ocorrência do fato típico
foi localizado e não restou demonstrada a excepcionalidade que autorizasse a
substituição do exame de corpo de delito por prova testemunhal.
A alegação de omissão quanto às diligências realizadas para localização do cadáver –
notadamente a atuação no local denominado "Pastão", tido como cemitério
clandestino de organização criminosa – não prospera.
Tais elementos foram objeto de análise expressa na fundamentação do voto condutor,
onde se consignou que não houve comprovação da inviabilidade concreta da
realização do exame pericial, tampouco da extinção dos vestígios físicos do crime
, circunstância que inviabilizaria a incidência do
do Código de Processo
art. 167
Penal.
Ao contrário, reconheceu-se que a ausência de laudo pericial decorreu da não
localização do corpo, sem que restasse demonstrado, de maneira inequívoca, que a
impossibilidade da perícia decorreu de causas externas ao próprio Estado. Em outras
palavras, a falta de exame de corpo de delito não pode ser suprimida por
".
presunções baseadas em investigações inconclusivas
Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
É importante lembrar que, diversamente da autoria, a materialidade delitiva do homicídio
precisa estar comprovada com
para justificar a pronúncia, conforme o entendimento
certeza
deste STJ sobre o
do CPP:
art. 413

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
TENTADO.
PRONÚNCIA.
INEXISTÊNCIA,
NO
CASO
CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO
GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A
AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE
RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO
DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.
1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo in dubio
pro societate. Em minha visão pessoal, a rigor, o in dubio pro societate não existe.
Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma
Documento eletrônico VDA55061731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:36
Código de Controle do Documento: d46b4082-2b58-43c6-89ec-2de4eecd24d6

simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras,
que a pronúncia tem standards probatórios próprios, não se confundindo com uma
sentença condenatória.
2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a
aplicação do in dubio pro societate. Apenas registro aqui minha visão particular a seu
respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
finalizado em
quando aquele colegiado baniu de seu
REsp 2.091.647/DF,
26/9/2023,
léxico o in dubio pro societate.
3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da
acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do
contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível
de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).
4. Quanto à materialidade, o
do CPP exige da pronúncia e da sentença o
art. 413
mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o
mais alto standard do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em
como decidiu esta Turma no recente
si torna inviável o julgamento popular,
julgamento do AgRg no AgRg no
relator Ministro João
REsp n. 1.991.574/SP,
Batista Moreira, DJe de
em que recebeu a adesão da maioria do colegiado
8/11/2023,
a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.
5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade
da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.
6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros
judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese
acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a
pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de
probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja
completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos.
Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não
bastam para a pronúncia. Inteligência dos arts. 155, 156, 413 e 414 do CPP.
7. Segundo a denúncia, os policiais militares supostamente seguiram dois indivíduos
"suspeitos" em patrulhamento de rotina e foram surpreendidos com disparos de arma
de fogo efetuados pelo réu, mas conseguiram antes disso alvejá-lo. Já o acusado
conta que esteve no local dos fatos para comprar maconha e foi pego no tiroteio entre
policiais e traficantes.
8. O réu foi baleado com um fuzil da polícia pelas costas - o que já torna em alguma
medida inverossímeis as alegações dos policiais -, e nenhum dos cinco exames
periciais realizados na origem conseguiu confirmar a hipótese acusatória. Não havia
impressões digitais do acusado na suposta arma do crime, suas mãos não tinham
resíduos de pólvora, não era sua a grafia das "anotações de tráfico" cuja autoria o
lhe imputa e não se sabe, até agora, como transcorreu o tiroteio, pois o laudo
MP/SP
no local dos fatos foi inconclusivo.
9. Este colegiado entende que a palavra dos policiais pode, ainda que seja o único
dado probatório de determinado fato, fundamentar o proferimento de decisões
desfavoráveis ao réu. Fica ressalvada a compreensão pessoal deste relator, para quem
a palavra da polícia exige sempre a corroboração por outros meios de prova,
notadamente a gravação audiovisual por câmeras corporais. Compreensão firmada no
julgamento do
em que fiquei parcialmente vencido.
AREsp 1.936.393/RJ,
10. De todo modo, esta Turma decidiu, naquela ocasião, que o testemunho do
policial não é superior a outras provas, sendo dever do juiz confrontá-las (quando
existentes) com a palavra do agente estatal, para aferir a compatibilidade entre elas.
Foi exatamente isso que fez aqui o juízo de primeiro grau, ao detectar as profundas
Documento eletrônico VDA55061731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:36
Código de Controle do Documento: d46b4082-2b58-43c6-89ec-2de4eecd24d6

contradições entre o testemunho dos policiais (que, reitero, balearam o réu pelas
costas) e as cinco provas periciais e, por isso, impronunciar o acusado.
11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos
valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua
valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro societate para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à
análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos
policiais.
12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de
impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP
".
(
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.236.994/SP,
DJe de
)
21/11/2023,
28/11/2023.
O simples fato de o Ministério Público acreditar que o suposto cadáver está num
local extenso e de difícil acesso não significa que o réu tenha sido efetivamente assassinado. O
agravante não indica, aliás, nenhum trecho do acórdão recorrido que, reconhecendo fatos
incontroversos, permitisse a este STJ ter como provado um homicídio cuja própria materialidade
é duvidosa, conforme o exame feito pelas instâncias de origem. Correta, portanto, a aplicação da
ao caso.
Súmula 7/STJ
Nem existe aqui a alegada "harmonia entre a tese recursal e a jurisprudência do STJ"
(fl. 5.788). Os julgados cujas ementas o
transcreve às fls. 5.78805.790 (sem fazer
Parquet
nenhuma tentativa de cotejo analítico, aliás) apenas reconhecem a possibilidade de comprovar a
materialidade delitiva por diversos meios, o que não negamos neste caso. Nenhum deles, porém,
tratou da situação destes autos: pretendida reforma, em recurso especial do Ministério Público,
do acórdão recorrido que impronunciou os réus por homicídio consumado, já que não se
localizou o cadáver da vítima e, segundo as instâncias de origem, não há provas seguras de que o
homicídio realmente aconteceu. Aqui, é evidente que a
obsta o conhecimento da
Súmula 7/STJ
pretensão do recurso especial voltada à pronúncia dos acusados.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:36
Código de Controle do Documento: d46b4082-2b58-43c6-89ec-2de4eecd24d6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.251.937 / MG
Número Registro: 2025/0510901-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00362676920218130301 10000231384751004 202404148029 362676920218130301
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: J E DE M
ADVOGADOS
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
LORENA VASSALO COSTA - MG180731
RECORRIDO
: J S F
RECORRIDO
: E J B R
RECORRIDO
: B J C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: A F DE M
ADVOGADO
: GETÚLIO OLIVEIRA ESTEVES JUNIOR - MG118837
RECORRIDO
: A V DE O
ADVOGADO
: GETÚLIO OLIVEIRA ESTEVES JUNIOR - MG118837
CORRÉU
: R R L
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55914594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:02
Código de Controle do Documento: ee527430-f1f4-4c8d-9c52-d050ebd0ef1c

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J E DE M
ADVOGADOS : LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
LORENA VASSALO COSTA - MG180731
AGRAVADO
: J S F
AGRAVADO
: E J B R
AGRAVADO
: B J C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: A F DE M
ADVOGADO
: GETÚLIO OLIVEIRA ESTEVES JUNIOR - MG118837
AGRAVADO
: A V DE O
ADVOGADO
: GETÚLIO OLIVEIRA ESTEVES JUNIOR - MG118837
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:02
Código de Controle do Documento: ee527430-f1f4-4c8d-9c52-d050ebd0ef1c